Tribunal: TJES
Processo: 5009198-74.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009198-74.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL SILVA DE SOUSA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009198-74.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL SILVA DE SOUSA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. FLAGRANTE EFETUADO PELA GUARDA MUNICIPAL. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL CONFIRMADA. PRISÃO FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. A Guarda Municipal, apesar de não possuir atribuições típicas de policiamento ostensivo ou investigativas de polícia civil, pode atuar em situação de flagrante delito conforme o art. 301 do CPP.

2. A abordagem dos guardas municipais foi fundamentada na percepção do pronunciado odor de maconha no veículo. As circunstâncias apontaram justificada suspeita, legitimando a busca veicular e, consequentemente, a detenção.

3. Condições pessoais favoráveis, como a primariedade e comprovada residência fixa, por si só, não são suficientes para garantir a concessão da liberdade provisória, especialmente quando confrontadas com outros requisitos previstos no art. 312 do CPP.

4. A quantidade significativa de droga apreendida (superior a um quilo de maconha) demanda uma análise meticulosa do feito, sendo essencial para garantir a ordem pública.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009198-74.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL SILVA DE SOUSA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GABRIEL SILVA DE SOUSA
em face do alegado ato coator praticado pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória
, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente em virtude da suposta prática do delito tipificado no
art. 33 da Lei de Drogas
.

Conforme a inicial (documento 5736619), a defesa aponta a ilegalidade da prisão, sob o argumento de que o flagrante ocorreu por intermédio da Guarda Municipal, entidade que, segundo sustenta, não possui competência para efetuar revistas ou patrulhamentos visando a prevenção de crimes. Deste modo, aduz que “a Constituição Federal de 1988 não outorga à guarda municipal poderes inerentes às atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil".

Destaca-se, ainda, que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis, dentre as quais se ressalta a primariedade e a comprovada residência fixa.

De acordo com o decidido em sede liminar, a defesa entende que o flagrante realizado pela guarda municipal ultrapassa as competências legais da mencionada categoria.

Contudo, convém destacar que, conforme orientação consolidada no STJ, os membros da guarda municipal não exercem, de fato, função de policiamento ostensivo.

Por outro lado, é inconteste no meio jurídico que, "consoante o artigo 301 do Código de Processo Penal,
qualquer indivíduo pode deter alguém em situação de flagrante delito, de modo que não se identifica impedimento à sua efetivação pelos guardas municipais.
Precedentes" (HC n. 357.725/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 12/05/2017) (HC n. 742.941/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Os documentos juntados dão conta de que os agentes municipais efetuaram bloqueio na Avenida Fernando Ferrari e, ao solicitarem a parada do veículo ocupado pelo paciente, identificaram pronunciado odor de maconha.

Desta feita, a circunstância
levantou justificada suspeita sobre a presença de substância entorpecente no interior do automóvel
, o que fundamentou e legitimou a busca veicular, afastando, assim, a alegação de ilegalidade da prisão.

Na mesma linha manifestou-se a procuradoria de justiça, para quem "
sendo a Guarda Municipal competente para fiscalizar o ordenamento urbano, incluindo-se o trânsito, não se verifica nenhuma irregularidade na abordagem do paciente, que ocupava um veículo que trafegava na Avenida, no momento da “blitz”. Ademais, a situação flagrancial do paciente (estava praticando o crime de tráfico de drogas) evidencia a legalidade da atuação dos agentes da Guarda Municipal, que, corretamente, procederam à busca no veículo abordado, encontrando substâncias entorpecentes e ensejando na sua prisão
".

A respeito da atuação da Guarda Municipal em situações flagranciais, vejamos o entendimento da jurisprudência:

Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, os integrantes da guarda municipal têm função delimitada, não tendo atribuição de policiamento ostensivo, podendo, todavia, atuar em situação de flagrante delito, respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC n. 809.245/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

Finalizando, mister se faz esclarecer que a mera existência de condições pessoais favoráveis não possui o condão de, por si só, sustentar a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando coexistem os pressupostos previstos no art. 312 do CPP.

Nesse cenário, considerando-se o montante de droga apreendida - superior a um quilo de maconha - vislumbra-se a imperiosidade de uma apreciação meticulosa do feito e a premente necessidade de garantir a ordem pública.

Isso posto, estando presentes os requisitos da prisão, não se verificando nenhuma das ilegalidades apontadas, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nos termos do voto condutor entendo por DENEGAR A ORDEM.